Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer do recurso de apelação (interposto pelos ora embargados) e, na extensão, dar-lhe provimento para tornar sem efeito a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, devendo ser suspensos os presentes Embargos à Execução (art. 313, V, “a” c/c art. 921, I, CPC) até o trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade que tramita no TJMT, prejudicado o recurso adesivo (interposto pela ora embargante). 1.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.